Tribunal: TJDFT
Processo: 0726555-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. PROPORCIONALIDADE. RETIFICAÇÃO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERDITO PROIBITÓRIO. ÁREAS SOBREPOSTAS. MELHOR POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Afasta-se a preliminar de intempestividade do apelo se é possível verificar, pelo simples acesso aos expedientes no PJe 1o Grau, que o prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso foi observado pelos autores.
2. Rejeita-se a preliminar de ausência de impugnação específica quando da leitura das razões do recurso é possível verificar o inconformismo dos apelantes com os fundamentos da sentença.
3. O valor da causa é matéria de ordem pública e deve corresponder ao proveito econômico almejado e observar os parâmetros de razoabilidade, de sorte que pode ser alterado (CPC/2015 292 § 3o) a qualquer tempo e grau de jurisdição, quando mostrar-se exorbitante. Considerados a Declaração do ITR 2023 (aponta valor do imóvel de R$ 600.000,00) e os demais pedidos indenizatórios formulados, o valor da causa na importância de R$ 5.710.000,00 não corresponde ao proveito econômico almejado e se mostra excessivo e desproporcional. Retificou-se o valor da causa R$ 720.500,00. Precedentes.
4. Tendo em vista a existência de áreas sobrepostas, deve a lide ser resolvida à luz da melhor posse. Precedentes. No caso, após o cotejo analítico das provas carreadas processo, não foi possível aferir com razoável certeza a melhor posse do imóvel por parte dos autores, de sorte que deve ser mantida a improcedência da ação possessória.
5. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se parcial provimento ao apelo.